Tribunal: STF
Processo: HC 264109
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de reconsideração. Roubo. Reconhecimento fotográfico. Inocorrência. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



 



    Referente à Petição nº 157.662/2025 (evento 15). 



    Em 31.10.2025, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    O presente habeas corpus foi impetrado em favor de Davi Felippe de Britto Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 727.213/RJ (evento 17).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado, tipicado no art. art. 157, § 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, porquanto inobservadas as formalidades exigidas dos Arts. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que “a vítima prestou novas declarações e realizou o reconhecimento exclusivamente fotográfico por exibição de álbum no qual apenas a fotografia do paciente se amoldava às características previamente fornecidas (homem branco, cerca de 20 anos, magro, com rosto, bigode e cavanhaque finos)”. Aduz que o inexistem outra provas aptas a amparar a condenação do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração da nulidade do reconhecimento fotográfico e todos os atos dele derivados, por violação ao art. 226 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. OUTRAS PROVAS PRESENTES. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS COLHIDAS EM CONTRÁDITÓRIO. RESOLUÇÃO CNJ N. 484/2022. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – Assente nesta Corte Superior que as teses de nulidade não aferíveis de plano e absolutórias, como as aqui alegadas pelo ora agravante, assim como todas as demais que comportem ampla e profunda apreciação de provas e fatos, não são viáveis de julgamento na via estreita do writ. 



    III – In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. 



    IV – Vale destacar que, inclusive, a recente Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º: "Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados." 



    V - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    VI - No mais, os argumentos lançados no recurso em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Paciente, o Juízo de origem refutou a tese defensiva, à consideração de que:



    “(...)



    A autoria restou sobejamente comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, pela vítima Alexandro Oliveira dos Santos - esta, após ver as tatuagens, reconheceu com certeza o réu Davi em juízo como sendo o meliante que jogou o celular dentro do caminhão. Disse que estava indo fazer uma entrega, quando duas motos e um carro preto da Volvo se aproximaram. Afirmou que as motos emparelharam com o caminhão e os meliantes anunciaram o assalto, mostrando uma arma de fogo. Asseverou que um meliante jogou um celular para dentro do caminhão e que o telefone tocou. Aduziu que atendeu a ligação e ordenaram que olhasse para trás. Afiançou que o meliante ordenou que os seguissem e que foi parar em uma comunidade, onde descarregaram o caminhão. Narrou que efetuou o reconhecimento de dois roubadores em sede policial, um deles magro e com tatuagens, que foi quem jogou o celular para dentro do caminhão. Relatou que viu três meliantes em duas motos. Esclareceu que viu a arma de fogo na cintura do mesmo meliante que jogou o celular e que todos usavam capacete com a viseira aberta. Salientou que deve ter ficado cerca de 40 minutos com os meliantes, desde o momento da abordagem até sua liberação - e pelos policiais civis Patrícia Alves - esta disse que foi apenas a testemunha do reconhecimento efetuado pela vítima em sede policial. Após ver o auto de reconhecimento, esclareceu como se dá o procedimento em delegacia, destacando que as vítimas olham os álbuns de fotografias e que sempre se assegura que a vítima reconheceu uma foto com certeza - e Alexandre Lopes - este disse que não se recordava do fato em si, mas relatou como se dá o procedimento de reconhecimento através de fotografias efetuado em delegacia, garantindo que os reconhecimentos se dão de forma inequívoca pelas vítimas -, que demonstraram a veracidade dos fatos narrados na denúncia e derrubaram a versão do réu em seu interrogatório - este negou os fatos narrados na denúncia, alegando que nem sabe dirigir motocicleta.” (evento 3).



    Por sua vez, a Corte local analisou a legalidade do reconhecimento fotográfico sob o seguinte prisma:



     “(...)



    A versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, no entanto, restou isolada do conjunto probatório. Ao contrário, da prova dos autos, consonante com os elementos informativos coligidos durante a fase inquisitorial, restaram demonstradas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado imputado ao ora apelante. 



    Ressalte-se que a vítima reconheceu o apelante pessoalmente em Juízo, por meio de suas tatuagens, e ratificou as declarações prestadas em sede policial, no qual narrou em detalhes a dinâmica delitiva e descreveu características dos seus autores.



    (...)



    Dessa forma, da prova dos autos, notadamente da oitiva da vítima e do reconhecimento pessoal realizado em juízo, restou evidenciado que o apelante praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia. 



    Impossível, assim, a absolvição pretendida.”(evento 11).



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade da condenação lastreada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, à compreensão de que:



    “(...)



    Ora, no caso concreto, ficou sim bem demonstrada a autoria delitiva em relação ao agravante. 



    Constata-se que o édito condenatório de origem, além do reconhecimento fotográfico do paciente na fase policial, foi lastreado também em outras provas incriminatórias, como o reconhecimento pessoal realizado em juízo, sob o crivo do contraditório, bem como as declarações da vítima – contendo características dos pacientes e riqueza de detalhes sobre os fatos ocorridos (realizadas na fase inquisitiva e ratificadas em juízo).



    Vale destacar que, inclusive, a recente Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º: 



    "Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados."



    De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário.



    Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada pela d. Defesa nestes autos. 



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"” (evento 17)



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente